Tribunal: TJSP
Processo: 0019937-21.2015.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Apropriação indébita
Órgão julgador: Poças Leitão
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000442138
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0019937-21.2015.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MAURICIO
DE OLIVEIRA DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente) e WILLIAN CAMPOS.
São Paulo, 17 de junho de 2020.
POÇAS LEITÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0019937-21.2015.8.26.0050 -Voto no
2
VOTO No 42.252
APELAÇÃO No 0019937-21.2015 São Paulo
APELANTE: MAURÍCIO DE OLIVEIRA DA SILVA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
Pela r. sentença de fls. 243/249, cujo relatório se adota, do
Juízo da 28a Vara Criminal da Comarca da Capital, Maurício de
Oliveira da Silva, por infração ao artigo 168, §1o, inciso III, do Código
Penal, foi condenado à pena de um (01) ano e quatro (04) meses de
reclusão, no regime inicial aberto, e treze (13) dias-multa, no valor
mínimo unitário, substituída a pena corporal por uma restritiva de
direito, consistente em prestação de serviços à comunidade, e multa,
fixada em 10 (dez) dias-multa, no piso.
Inconformado, recorreu o réu postulando, preliminarmente, a
aplicação do artigo 16 do Código Penal e o reconhecimento da
prescrição da pretensão punitiva. No mérito, postulando a absolvição
por atipicidade da conduta (fls. 275/280).
As contrarrazões encontram-se às fls. 286/289.
O ilustre Dr. Procurador de Justiça, em seu Parecer de fls.
296/299, opinou pelo provimento do apelo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0019937-21.2015.8.26.0050 -Voto no
3
É O RELATÓRIO.
O apelo comporta provimento, pese embora a sempre
respeitável posição do nobre representante do “Parquet” de Segunda
Instância, motivo pelo qual a preliminar suscitada restou prejudicada.
Embora a materialidade do fato tenha restado comprovada
pelo inquérito policial, boletim de ocorrência, documentos encartados
aos autos, bem como pela prova oral coligida em Juízo, o certo é que
o mesmo não se pode dizer quanto à participação do acusado.
Segundo consta da denúncia, o apelante teria se apropriado
de um cheque do Banco do Bradesco, no 002807, no valor de R$
750,00 (setecentos e cinquenta reais) pertencente à vítima FLR
COMÉRCIO DE MOTO LTDA., representada por Mário Luís Tavares
Leitão, de que tinha posse em razão da profissão.
Restou apurado que o apelante, na condição de empregado
da sobredita empresa, vendeu uma motocicleta Suzuki GSR 150 a
Silvio Vieira da Silva, dele recebendo dois cheques, um para
pagamento do veículo, e outro, o de no 002807, no valor de R$ 750,00
(setecentos e cinquenta reais), para pagamento das despesas
relativas à documentação do veículo.
Como a documentação prometida não foi entregue no prazo
ajustado entre as partes, Silvio questionou a empresa vendedora o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0019937-21.2015.8.26.0050 -Voto no
4
motivo de tal demora. A partir de então, o empregador do réu teria
tomado conhecimento de que o cheque em apreço não havia sido
mencionado na proposta de venda, nem repassado ao despachante
associado à loja.
Ocorre, contudo, que não há nos autos prova concreta e
definitiva de que o réu tenha efetivamente cometido o delito descrito
na exordial.
Com efeito, em Juízo, o réu negou os fatos. Aduziu trabalhar
há onze anos negociando motocicletas e que, na data dos fatos,
havia negociado com o chefe de Silvio a venda de uma motocicleta.
Como havia problemas com o despachante da própria concessionaria
em que trabalhava e o cliente havia pedido urgência na entrega da
moto, o acusado buscou um despachante externo para a
regularização da documentação, sendo que o cheque recebido por
ele no valor de R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais) foi entregue
diretamente ao referido despachante. Admitiu não ter contado ao seu
patrão Mário que o documento seria realizado fora da empresa.
Por sua vez, em Juízo, a vítima Mario Luís Leitão
corroborou, em linhas gerais, as palavras do réu. Acrescentou,
porém, que o acusado não poderia assinar recibos em nome da
empresa e que o cheque recebido por ele para pagamentos das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0019937-21.2015.8.26.0050 -Voto no
5
despesas com despachante foi depositado em nome de um
desconhecido. Não houve prejuízo para a sua empresa.
A testemunha Silvio Vieira da Silva, em Juízo, corroborou,
em linhas gerais, as declarações do réu e da vítima Mário,
acrescentando ter pagado ao réu a quantia de R$ 750,00 (setecentos
e cinquenta reais) a fim de que a documentação do veículo fosse
realizada pela própria concessionaria e não fora dela por terceiros.
Assim, malgrado tenha ficado claro que o réu não estava
autorizado a providenciar o licenciamento do veículo vendido através
de despachante diferente daquele usado pela loja para a qual
trabalhava, consoante depoimento de seu ex-empregador Mário Luis
Tavares Leitão, não se pode afirmar que tal conduta, por si só,
caracteriza o delito em tela.
Ademais, frise-se que a documentação do veículo foi
providenciada pelo apelante, sem qualquer ônus para a empresa em
que trabalhava ou para o comprador. Por derradeiro, de rigor
consignar que o cheque em apreço no valor de R$ 750,00
(setecentos e cinquenta reais) foi descontado em favor de terceira
pessoa que nem sequer foi ouvida em Juízo.
Destarte, não sendo possível, pelo menos com a certeza
que se faz necessária na órbita do Direito Penal, a formulação de um

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0019937-21.2015.8.26.0050 -Voto no
6
seguro juízo de condenação, outra solução não resta senão a de
absolver o réu, pois surge, como visto, do conjunto probatório
produzido, dúvida insuperável sobre a ocorrência do delito em
testilha. Melhor e mais justo, pois, reconhecer o “non liquet”, face ao
princípio “in dubio pro reo”.
Dessarte,
prejudicada
a
preliminar
suscitada,
dá-se
provimento ao apelo para absolver o réu da imputação de ter
infringido o delito do artigo 168, §1o, inciso III, do Código Penal, com
fundamento no artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal.
POÇAS LEITÃO
Relator